Tribunal: STF
Processo: Rcl 45812
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC 16. RE 760.931 (TEMA 246). LIMINAR. DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do AIRR - 859-48.2018.5.05.0122, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que, por sua vez, negou seguimento a recurso de revista, sob o fundamento de que não houve demonstração da transcendência da matéria impugnada.



2.     Narra a reclamante que “o tema de fundo da reclamação trabalhista tratado na origem atenta à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório”.



3.     Afirma ter sido condenada pelo Judiciário Trabalhista, por meio de decisão que reconheceu suposta culpa in vigilando, sendo expressamente invertido o ônus da prova quanto à fiscalização do contrato celebrado com a empresa terceirizada.



4.     Sustenta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração do “elemento subjetivo do ato ilícito imputável”, mencionando o que decidido no âmbito da ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246).



5.     Pede a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até final julgamento da reclamação, com a final procedência do pedido no sentido de cassar a decisão, “excluindo-se a condenação subsidiária da Petrobrás”.



6.     O Relator à época, Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à reclamação, considerando inexistente a identidade material entre a decisão reclamada e os acórdãos formalizados no RE nº 760.931 RG e na ADC nº 16 (eDOC 14).



7.     Contra a decisão monocrática, a Petrobrás interpôs Agravo Regimental (eDOC 18).



8.     Apesar de regularmente citada (eDOC 25), a empresa beneficiária da decisão reclamada, Azevedo & Travassos Engenharia Ltda., não apresentou contestação.



9.     Quanto ao beneficiário Emerson dos Santos Almeida, a correspondência postal, remetida ao endereço “Rua Deraldo Araújo Bento, 18, Centro, 426000-000, Madre de Deus-BA” retornou ao STF com a anotação “desconhecido” (eDOC 26).



10.     Apresentado novo endereço pela reclamante (eDOC 28), desta feita na “Travessa Carlos Sebastião Cruz, nº 386, Centro, CEP 42600-000, Madre de Deus-BA”, houve nova devolução pelos Correios, agora com a anotação “não existe nº indicado” (eDOC 34).



11.     É o relatório. Decido.



12.     A presente reclamação tem por desiderato cassar decisão do Tribunal Superior do Trabalho que não deu seguimento a recurso manejado pela reclamante, sob a alegação de que o objeto recursal - responsabilidade subsidiária decorrente de culpa in vigilando do ente estatal - não possui a transcendência exigida no art. 896-A da CLT.



13.     Examinando detidamente os autos, considero seja o caso de rever a decisão monocrática avistada no eDOC 18, porquanto se afiguram presentes, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte reclamante.



14.     Com efeito, ao negar seguimento, sob a alegação de ausência de transcendência, a recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16 quanto no RE nº 760.931 (Tema 246), o tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo STF acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



15.     A motivação judicial de inexistir transcendência apta a viabilizar recurso de revista, no qual se busca debater a configuração ou não, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração, elemento essencial para se trasladar a responsabilidade pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, impede inclusive que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.



16.     No caso vertente, volvendo os olhos para decisão do Tribunal Regional do Trabalho contra a qual se insurgiu a reclamante, verifica-se fundamentação genérica da culpa da Petrobrás, conforme se extrai dos seguintes trechos:



    (...). Observe-se que a pretensão obreira não envolve reconhecimento de vínculo de emprego com a 2ª Demandada, mas somente o reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária, nos termos da Súmula 331, do c. TST. Trata-se, portanto, de terceirização lícita, respondendo, subsidiariamente, a tomadora dos serviços, ora Recorrente, pelo crédito trabalhista dos obreiros.



    Tem aplicação, no caso, o disposto na Súmula 331, V, do TST, que responsabiliza subsidiariamente a Administração Pública tomadora de serviços, quando descumpre seu dever legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais da prestadora de serviços como empregadora (arts. 58, III e 67, da Lei 8666/93).



    Registro que os aludidos dispositivos da Lei de Licitações, assim como o seu art. 71, § 1º, devem ser interpretados em conformidade com os arts. 1º, IV; 170, caput; 170, VIII e 193, todos da CF/88, os quais propugnam por um Estado Democrático de Direito fundamentado no valor social do trabalho, uma ordem econômica que valorize o trabalho humano e busque o pleno emprego, assim como uma ordem social que tenha por base o primado do trabalho. (...).



    (...). Portanto, permanece a responsabilidade da Administração Pública direta e indireta em casos de inadimplemento das obrigações trabalhistas das empresas em relação às quais terceirizou serviços.



    No caso sub judice, a Recorrente foi negligente ao optar por terceirizar serviço a uma empresa, de [sic] relação à qual não fiscalizou o cumprimento dos direitos trabalhistas dos seus empregados. Deve, portanto, responder por sua omissão culposa (arts. 186, 927 e 941 do CC), responsabilizando-se subsidiariamente pelos haveres trabalhistas daqueles obreiros que disponibilizam sua mão-de-obra em seu benefício.



    O ônus de provar o regular exercício do dever fiscalizatório incumbe à 2ª Reclamada, considerando a sua aptidão para a prova. Com efeito, a obrigação de fiscalizar a empresa prestadora inclui o poder/dever de exigir a apresentação dos comprovantes da regular quitação dos direitos sociais dos empregados envolvidos na terceirização, documentos estes que, de posse da Recorrida, deveriam ter sido apresentados em juízo.



    A contratação sob o regime de licitação visa possibilidade a entidade da administração direta e indireta promover a melhor escolha da empresa que vai contratar, mas não a exime de responsabilidade, no tocante às obrigações trabalhistas assumidas pela contratada. (...).



17.     Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que, como dito, parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



18.     A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 



    Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020



19.     Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente - culpa in vigilando da Administração -, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



20.     Ademais, consoante bem exposto pela Ministra Cármen Lúcia na Reclamação 35.816, que tratou da mesma matéria, a negativa de seguimento a recurso de revista com base na ausência de transcendência, dado o efeito obstativo ao prosseguimento processual, implica potencial usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo da mencionada decisão:



    (...). 11. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista. Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se anexam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência.



    Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 



    12. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência. 



    13. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246). (...).



    Reclamação 35.816, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 26/03/2020



21.     Cumpre registrar, por fim, que a controvérsia sob exame tangencia questão pendente de definição no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, mas já com repercussão geral reconhecida, consistente na delimitação do ônus da prova acerca da conduta culposa do Poder Público na fiscalização das obrigações trabalhistas, objeto do Tema 1118 do Ementário de repercussão geral (RE 1.298.647 RG).



22.     Portanto, além da temática de fundo preencher o requisito da transcendência, haja vista o que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, a decisão reclamada configura, para o caso concreto, a impossibilidade deste Supremo Tribunal Federal apreciar, em eventual recurso extraordinário, a questão alusiva ao ônus da prova acerca da culpa in vigilando da Administração.



23.     Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o periculum in mora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.



24.     Ante o exposto, revendo a decisão veiculada no eDOC 14, com fulcro no artigos 300, caput, e 989, II, do CPC, concedo a medida cautelar requerida para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada, no processo TST-AIRR-859-48.2018.5.05.0122, até o julgamento final desta reclamação, ficando prejudicado o agravo regimental.



25.     Intime-se a reclamante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço atualizado de Emerson dos Santos Almeida, tendo em vista a informação acostada no eDOC 34.



26.     Declinado o endereço, cite-se o nominado beneficiário para que tome conhecimento da reclamação e, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).



27.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).



28.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).



Publique-se.



Brasília, 03 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator